Tribunal: TJDFT
Processo: 0700839-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700839-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NYDIA MARIA SAMPAIO FERNANDEZ, DIEGO VEGA POSSEBON DA SILVA, IGOR RAMOS SILVA AGRAVADO: PLANNEJARE SOLUCOES EMPRESARIAIS S/S - EPP, ALEXANDRE LEITE DE SANTANA, ROGERIA APARECIDA PINTO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NYDIA MARIA SAMPAIO FERNANDEZ, DIEGO VEJA POSSEBON DA SILVA e IGOR RAMOS SILVA contra decisão proferida pelo Juízo 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu a penhora de lucros da empresa PLANNEJARE SOLUCOES EMPRESARIAIS S/S - EPP, por entender se tratar de pessoa jurídica estranha à lide, bem como por ser necessária a desconsideração inversa da personalidade jurídica. O preparo foi recolhido (ID 31982072). Por não haver pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, intime-se a agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil - CPC. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator